Tribunal: CARF
Processo: 13805.003398/97-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO LUIZ LEAL DE MELO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Assuntos: IRPJ - AF - lucro real (exceto.omissão receitas pres.legal)
Data de julgamento: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
LEONARDO DE AND DE COUTO - Presidente
ARDO LUIZ L
E.D1PO )1A, JO
LO - Relator
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n°
13805.003398/97-73
Recurso n°
172.612 Voluntário
Resolução n° 1301-000.022 — 3' Câmara / l a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2010
Matéria
IRPJ - Compensacao de Valores Retidos
Recorrente
LOPES CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A
Recorrida
3a TURMA / DRJ SAO PAULO/SP
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros da 3a câmara / la turma ordinária da primeira
SEÇÃO DE JULGAMENTO, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em
diligência, nos termos do voto do Relator.
rxewl, ki„„tk. 047.4.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Leonardo de Andrade
Couto, Valmir Sandri, Waldir Veiga Rocha, Ricardo Luiz Leal de Melo, Paulo Jackson da Silva
Lucas e André Ricardo Lemes da Silva.

Processo n° 13805.003398/97-73
Resolução n.° 1301-000.022
Relatório
LOPES CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A., já qualificada nestes autos,
inconformada com o Acórdão n° 02.877, de 7 de março de 2003, da 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Sao Paulo/SP, recorre voluntariamente a este Colegiado,
objetivando a reforma do referido julgado.
Trata o presente processo de autuação contra a empresa em epígrafe, que
resultou no lançamento total de R$ 146.892,03, relativo a Imposto de Renda Pessoa Jurídica -
IRPJ, juros de mora, multa de oficio e multa por atraso na entrega da Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica.
No Termo de Verificação, As fls. 34, a Fiscalização informa que:
1. 0 Contribuinte foi intimado a apresentar diversos documentos (fls. 08),
dentre os quais, os comprovantes originais fornecidos pelas fontes retentoras, referentes aos
valores relacionados no Anexo 3 da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica do
Exercício de 1992 (DIRPJ/1992), protocolada em 14/05/1992 (fls. 09/10).
2. Após o exame da documentação apresentada, contatou-se que, conforme
demonstrado no Relatório de fls. 35/36, o Contribuinte apresentou os "Comprovantes das Fontes
Retentoras" de apenas 9.524,19 UFIR, embora, no Quadro 15/Linha 14 da DIRPJ/1992, a
empresa tenha declarado o valor de 77.667,38 UF1R, ou seja, verificou-se uma diferença não
comprovada de 68.143,19 UFIR.
3. Com base no disposto no artigo 55 da Lei 7450/1985, a Fiscalização glosou,
então, a diferença de 68.143,19 UFIR constatada, o que implicou na lavratura de Auto de Infração
de IRPJ.
3.1. No Auto de Infração lavrado (fls. 02/07), a infração foi enquadrada nos
seguintes artigos: 514 e 586 do RIR11980, 52 e 55 da Lei 7450/1985, 2° do Decreto-lei 2394 e 51,
inciso I, da Lei 7799/1989. Foi aplicada, também, multa por atraso na entrega da DIRPJ/1992
(fls. 07).
Inconformada, a empresa apresentou impugnação (fls. 40/43), por intermédio de
seus procuradores (fls. 39), alegando, em síntese, que:
PRELIMINARMENTE
Ocorreu cerceamento do direito de defesa devido ao fato da Fiscalização ter
demorado em encaminhar o processo fiscal A Agencia da Receita Federal para tomada de vista
pela empresa. 0 Auto de Infração foi lavrado no dia 30/04/1997, mas no dia 19/05/1997 o
processo ainda se encontrava na Divisão de Fiscalização, como prova o documento de andamento
do processo (fls. 44). Assim, a contribuinte requereu a devolução do prazo de 19 dias para
complemento da impugnação. 0 1° CC tem decidido que não tem inicio o prazo para impugnação
enquanto perdurar obstáculo A defesa da parte, tendo em vista o principio da utilidade dos prazos
processuais (Ac. n° 101-84.223/1992 no DOU de 16/05/1994 - fls. 45).
Ocorreu também cerceamento de defesa no próprio processo porque os fiscais
autuantes não juntaram os documentos de cruzamento da Malha Fonte, provavelmente, para
dificultar a defesa. Isso porque os autuantes não aceitaram o imposto de renda na fonte
compensado pela Impugnante, ainda que as fontes retentoras tivessem recolhido o imposto retido
e informado na DlRF.
2

Processo n° 13805.003398/97-73
Resolução n.° 1301-000.022
A contribuinte requereu que o processo fosse baixado em diligencia para que a
Delegada da Receita Federal de São Paulo - Sul junte o documento de cruzamento da Malha
Fonte ao processo e seja devolvido o prazo de 19 dias para complemento da impugnação, tempo
esse que o processo não esteve A disposição da impugnante para tomada de vista.
MÉRITO
A Fiscalização lançou a multa de 1% sobre a diferença de imposto de renda por
suposto atraso na entrega da declaração de rendimentos do exercício de 1992, período-base 1991.
A multa é indevida por dois motivos.
O primeiro motivo é que a declaração foi entregue dentro do prazo fixado,
como provam os documentos em anexo. A Portaria 362, de 29/04/1992 prorrogou o prazo de
entrega da DIPJ/1992 ate 14/05/1992 (fls. 46), e a declaração em questão foi entregue em
14/05/1992 (fls. 47).
O segundo motivo é que o 1° CC vem mantendo pacifica jurisprudência no
sentido de que a multa de mora por atraso na entrega da declaração não é cumulativa com a multa
de oficio. Com isso, se o imposto de renda serviu de base de cálculo para lançamento da multa de
oficio, sobre essa mesma base não cabe a multa de mora (fls. 48).
Quanto à exigência de IRPJ, ocorreu cobrança em duplicidade. 0 procedimento
fiscal decorreu do Programa Malha Fonte/92. No cruzamento feito entre os valores do imposto de
renda retido na fonte informados na DIRF das fontes retentoras e os valores constantes do Anexo
3 da declaração de rendimentos, certamente houve pequenas divergências.
Entretanto, errou a Fiscalização ao desconhecer totalmente o cruzamento da
Malha Fonte, aceitando a dedução do imposto retido exclusivamente em relação aos informes de
rendimentos apresentados pela impugnante durante a ação fiscal.
A fiscalização foi efetivada As pressas, alguns dias antes de completar o prazo
para decadência daquele exercício, e, por terem decorridos cinco anos, a contribuinte não teve
tempo de localizar os comprovantes de informes de rendimentos no prazo concedido.
A contribuinte anexa a esta petição os informes de rendimentos relativos aos
valores de imposto de renda na fonte compensados na declaração e não aceitos pela Fiscalização
no valor de R$ 23.474.896,40, os quais correspondem a 39.317,48 UFIR (doc. 7).
Por terem decorrido cinco anos, não foi possível conseguir a totalidade dos
informes de rendimentos porque algumas empresas não estão mais em atividade.
A contribuinte, todavia, junta as copias das notas fiscais faturas (doc.
8)
emitidas que comprovam os destaques do imposto de renda na fonte no valor de R$
17.246.734,14 (28.886,09 UFIR).
O Fisco não pode, por se tratar o lançamento de atividade plenamente
vinculada, deixar de cobrar o que é devido, mas, por outro lado, não pode cobrar o que é 4
indevido. Se o Fisco não permite a compensação do imposto de renda retido na fonte,
devidamente recolhido e informado na DIRF da fonte retentora, so porque a empresa beneficiária
dos rendimentos não tem os informes de rendimentos, estará cobrando imposto em duplicidade,
sobre o mesmo rendimento.
O artigo 112 do CTN dispõe que a lei tributária que define infrações, ou lhes
comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza de seus efeitos.
3

Processo n° 13805.003398/97-73
Resolução n.° 1301-000.022
A Fiscalização não seguiu essa regra ao não considerar o imposto retido na fonte e informado na
DIRF da fonte pagadora, só porque a beneficiária do rendimento não tinha o informe de
rendimento.
A contribuinte solicita a baixa do processo em diligência a fim de que a
Delegacia da Receita Federal em São Paulo - Sul junte ao processo o documento de cruzamento
feito entre os valores do imposto de renda retido na fonte pelas fontes pagadoras de rendimentos e
os valores informados no Anexo 3 da declaração de rendimentos da contribuinte e que seja
devolvido o prazo faltante de 19 dias para impugnação.
Na decisão, a contribuinte solicita que sejam deduzidos os valores do imposto
de renda retido na fonte e informados nas DlRF apresentadas à Receita Federal pelas fontes
pagadoras, ainda que os informes de rendimentos não tenham sido apresentados. Não considerar
esses valores significa a cobrança do imposto em duplicidade, fato
que caracteriza
enriquecimento ilícito e sem causa do Poder Tributante.
A 3a Turma da DRJ em Sao Paulo/SP analisou a impugnação apresentada pela
contribuinte e, por via do Acórdão n° 02.877, de 7 de março de 2003 (fls. 54/63), considerou
procedente o lançamento com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 1992
Ementa: IRPJ. IRRF. COMPENSAÇÃO. 0 imposto de renda retido
na fonte sobre receitas auferidas somente poderá ser compensado na
declaração de rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Comprovado que a entrega da DIRPJ ocorreu dentro do prazo legal,
6. insubsistente a exigência.
Lançamento Procedente em Parte.
Ciente da decisão de primeira instância em 22/04/2008, conforme Aviso de
Recebimento à fl. 65 verso, a contribuinte apresentou recurso voluntário em 13/05/2008 conforme
carimbo de recepção á. folha 68.
No recurso interposto (fls. 68/70), a recorrente reitera, mais ou menos com as
mesmas palavras, os argumentos trazidos em sede de impugnação.
o Relatório.
çJ
4

Processo n° 13805.003398/97-73
Resolução n.° 1301-000.022
Voto
Conselheiro RICARDO LUIZ LEAL DE MELO, Relator
0 recurso é tempestivo e dele conheço.
De inicio, cumpre destacar que a prova da efetiva procedência da
compensação de valores retidos cabe a Recorrente.
A procedência do lançamento somente é elidida pela apresentação de
prova documental. A prova corresponde a documentos cuja guarda e conservação estão
a cargo do próprio interessado, e que, por força do § 4°, do art. 16, do Decreto n°
70.235/1972, deveriam ter sido apresentados juntamente com a peça de impugnação ou
do presente recurso voluntário.
A Recorrente anexou os informes de rendimentos relativo aos valores
do imposto de renda na fonte compensados na declaração e não aceitos pela fiscalização
no valor de R$ 23.474.896,40 que correspondem a 39.317,48 UFIR. Segundo a mesma,
por terem decorridos cinco anos, não foi possível conseguir a totalidade dos informes de
rendimentos porque algumas empresas não estão mais em atividade.
Também foram juntadas DIRFs. Entretanto, não consta das DIRFs
juntadas o carimbo de recepção, motivo pelo qual não são hábeis para comprovar a
retenção.
A Recorrente juntou ainda as cópias de parte das notas fiscais faturas
emitidas que comprovam os destaques do imposto de renda na fonte no valor de R$
17.246.734,14 que correspondem a 28.886,09 UFIR.
Porém, os documentos apresentados não fazem prova suficiente para
comprovar a efetiva retenção de valores na fonte, mas certamente são indícios da
ocorrência de retenções. Por outro lado, a fiscalização em momento algum juntou aos
autos o extrato das DIRFs referentes ao período, o que seria praxe em fiscalização como
a presente.
Por todo o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência a fim de que seja trazido aos autos o extrato das DIRFs referentes ao período.
Sal/ das Sessõe ,e 11 de novembro e 20101 /
.
ICARDO LU
- Relator
EA14‘
MEL°
5